Tribunal: TJMT
Processo: 1039636-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039636-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), CONSTANCIA FERREIRA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 41.066.908/0001-85 (AGRAVANTE), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT - CNPJ: 04.264.173/0001-78 (AGRAVADO), MARCELO LUPATINI - CPF: 004.494.871-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISLANIA FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 918.901.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS DE ALVARÁ SANITÁRIO, VEÍCULO CLIMATIZADO E SEDE OU FILIAL LOCAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado por empresa participante de licitação, visando suspender cláusulas editalícias do Pregão Presencial no 001/2025/SENAR-MT, que exigem: (i) Alvará Sanitário expedido por autoridade local; (ii) veículo próprio climatizado; (iii) sede ou filial no município da prestação dos serviços ou no município contíguo.

2.

A agravante sustenta que tais exigências seriam desproporcionais, ilegais e atentatórias aos princípios da isonomia, legalidade e competitividade, notadamente por se tratar de serviços de buffet considerados de baixo risco pela Portaria Estadual GBSES no 495/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se é ilegal a exigência de Alvará Sanitário Permanente para prestação de serviços de buffet;; (ii) saber se é desproporcional a exigência de frota própria e climatizada para transporte de alimentos; e (iii) saber se é abusiva a exigência de sede ou filial no local da prestação dos serviços como condição de habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O serviço licitado envolve fornecimento de alimentos prontos para consumo em eventos institucionais, o que exige cumprimento de normas sanitárias específicas.

5.

A Portaria GBSES no 495/2023, embora classifique o serviço de buffet como de baixo risco, expressamente excepciona os casos de fornecimento para empresas, exigindo o licenciamento.

6.

A exigência de frota própria climatizada visa garantir a rastreabilidade e a integridade dos alimentos, estando respaldada pela RDC no 216/2004 e Portaria no 326/1997 do Ministério da Saúde.

7.

A exigência de sede ou filial local está justificada por razões de logística, fiscalização e resposta a intercorrências, não se revelando desproporcional, sobretudo diante da natureza perecível dos produtos.

8.

Não se evidenciou ilegalidade ou abuso de poder nas exigências editalícias que justifique o controle judicial em sede liminar de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de alvará sanitário, frota climatizada e sede ou filial local em edital de licitação para fornecimento de alimentos prontos não viola os princípios da legalidade, isonomia e competitividade, quando justificada por critérios técnicos e sanitários. 2. Não cabe ao Judiciário, em sede de mandado de segurança, substituir a Administração na definição de critérios técnicos do edital, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.666/1993, arts. 3o e 27; Lei no 8.080/1990, art. 6o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
n/d

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CONSTÂNCIA FERREIRA DOS SANTOS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1104060- 27.2025.8.11.0041 impetrado em face de suposto ato coator/ilegal, atribuído ao Superintendente do SENAR-MT e a Pregoeira nomeada para Pregão Presencial n. 001/2025/SENAR-MT, indeferiu a liminar, por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários à sua concessão.

A Agravante alega que o edital do referido pregão, que tem como objeto a contratação de serviços de buffet para eventos promovidos pelo SENAR-MT, contém exigências indevidas e restritivas, como a apresentação de Alvará Sanitário Permanente, comprovação de sede ou filial na localidade e demonstração de posse de frota própria climatizada.

Sustenta que tais exigências são desarrazoadas e desproporcionais, considerando a natureza itinerante e temporária dos serviços de buffet, que não demandam a manutenção de estrutura física fixa e permanente. Afirma que apresentou impugnação administrativa tempestiva, demonstrando a incompatibilidade das cláusulas restritivas com a legislação vigente, em especial a Portaria Estadual GBSES n. 495/2023, que dispensa a exigência de Alvará Sanitário Permanente para atividades de baixo risco.

Argumenta que, apesar dos robustos argumentos apresentados na impugnação, a Comissão de Licitação do SENAR-MT indeferiu o pedido, mantendo as exigências impugnadas, o que configura afronta aos princípios da isonomia, da competitividade e da legalidade.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o edital do Pregão Presencial n. 001/2025/SENAR/MT. Ao final, a reforma da decisão.

Foi indeferida a antecipação da tutela recursal no Id 328326853.

Dispensada a intimação da agravada, tendo em vista que não ocorreu a angularização da relação processual no processo de origem. (id. 330100374)

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 341027898, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

A Agravante busca a reforma da decisão de primeira instância que indeferiu a medida liminar em Mandado de Segurança, em que é apontado como ato coator edital de processo licitatório.

A Agravante alega que o edital do Pregão Presencial n. 001/2025/SENAR/MT contém exigências indevidas e restritivas, as quais impedem sua participação no certame, citando a exigência de Alvará Sanitário permanente; comprovação de sede ou filial na localidade e veículo próprio climatizado.

Destaca-se que deveria a Agravante demonstrar ilegalidade ou abusividade, o que não se vislumbra.

Isso porque o objeto do edital é a prestação de serviços de buffet, ou seja, alimentação pronta para o consumo, conforme se extrai do edital: “serviços de buffet, abrangendo o planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, transporte e o fornecimento de alimentos e bebidas, para atender o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT”.

A exigência de alvará sanitário constante do edital (
Alvará Sanitário, expedido pela Secretaria de Saúde Vigilância Sanitária Municipal de Cuiabá/MT ou Várzea Grande/MT, conforme local da cozinha da Empresa, sendo Sede ou Filial, com atividade compatível com o objeto da licitação, e dentro do prazo de validade, conforme Lei Federal n. 8.080/1990, nos termos da Lei Complementar n. 004, de 24 de dezembro de 1992, Sessão VIII.)
não se mostra desarrazoada ou desproporcional.

A Agravante alega que o serviço de buffet é classificado como de baixo risco pela Portaria GBSES n. 495 de 07/07/2023. Contudo, é de se ressaltar que referida Portaria, apesar de classificar serviços de buffet de baixo risco, traz ressalva expressa quanto a fornecimento de alimentos preparados para empresas: “
ATIVIDADES NÃO DISPENSADAS DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO Código Descrição • 5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.”

Assim, não há como se reconhecer, de plano, direito líquido e certo quanto à ilegalidade da exigência do alvará sanitário.

No que se refere à exigência relativa a veículo, o edital dispõe que
“4.2.2. A CONTRATADA deverá fornecer toda estrutura de transporte adequado do material, a alimentação e bebida, bem como todos o material e equipamentos de apoio necessários para a manipulação, onde a finalização dos preparos ocorrerá no local do evento. 4.2.3. O transporte das matérias primas, insumos, produto semielaborado e elaborado deverá ser realizado em veículo próprio e específico da CONTRATADA, devidamente higienizado e climatizado, em que os gêneros alimentícios, dependendo da sua natureza, estejam acondicionados em recipientes térmicos hermeticamente fechados e higienizados, que proporcionem sua perfeita conservação até o momento de serem consumidos.”

Não se mostra desarrazoada ou desproporcional tal exigência, pois o fornecimento de alimentação pronta exige que todas as medidas sanitárias, de conservação, higienização, rastreabilidade, sejam adotadas, diante do risco de contaminação.

Também não se evidencia qualquer ilegalidade ou abusividade na exigência de sede ou filial na localidade onde será fornecida a alimentação, já que se trata de fornecimento de produto perecível e a logística implica na prestação satisfatória dos serviços.

A mera alegação de desproporcionalidade não é suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, pois o Judiciário, especialmente no mandado de segurança, não deve substituir-se à Administração Pública na definição de critérios técnicos em editais, salvo quando se tratarem de exigências manifestamente ilegais ou abusivas.

No caso, os critérios impugnados (alvará, frota, sede local) podem ser interpretados como medidas voltadas à garantia da qualidade e da logística dos serviços contratados, especialmente considerando que envolvem serviços de buffet para eventos institucionais, cujo padrão pode justificar tais exigências.

A fundamentação da decisão agravada, inclusive com a consulta do juízo de primeiro grau à decisão da segunda impugnação ao edital, se mostra escorreita:

“(...)

Nesse contexto, a decisão administrativa justificou que a exigência se baseia na necessidade de logística e fiscalização sanitária contínua, afirmando que a estrutura local (sede ou filial) assegura resposta imediata a intercorrências, fiscalização pela Vigilância Sanitária bem como o cumprimento de prazos.

Quanto a previsão no Edital de frota própria e climatizada, a autoridade coatora defendeu que a medida essencial para garantir a rastreabilidade, integridade e conservação dos alimentos, em conformidade com a RDC no 216/2004 e a Portaria no 326/1997 do Ministério da Saúde, reafirmando que não se trata de restrição à competitividade, mas de requisito técnico sanitário.

Além disso, a decisão administrativa justificou que “objeto licitado compreende a manipulação, o transporte e o fornecimento de alimentos destinados a eventos de massa, atividade classificada como de médio risco no âmbito do Município de Cuiabá, nos termos da Portaria SMS no 109, de 22 de abril de 2024”, de forma que não está dispensado da apresentação do licenciamento sanitário.

Assim, diante desse contexto, denota-se que o Edital impugnado foi específico quanto ao local dos eventos e a justificativa quanto a necessidade de Alvará e frota de veículos adequados, de forma que, em sede liminar, contudo, não há demonstração clara de ilegalidade flagrante ou de arbitrariedade evidente que justifique a imediata intervenção judicial.

Ademais, no que tange à alegação de desproporcionalidade das exigências editalícias, especialmente diante da natureza itinerante e eventual do serviço contratado, verifica-se que tais cláusulas visam garantir a segurança alimentar e sanitária do público alvo, e considerando a especificidade do objeto do certamente que consiste no preparo, manipulação e transporte de alimentos em eventos de massa, não se vislumbra, por ora, ofensa manifesta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

De igual modo, anota-se que na data a impetração deste mandamus, em 09/10/2025 a autoridade coatora analisou e indeferiu a segunda impugnação da impetrante, mantendo-se inalterados os termos do Edital, conforme pesquisa realizada nesta data, no site da instituição(...)”

No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

“ (...) a exigência de que o alimento deve ser transportado em veículo próprio, higienizado e climatizado, eis que a medida visa garantir a rastreabilidade, integridade e conservação dos alimentos, em conformidade com a RDC no 216/2004 e a Portaria no 326/1997 do Ministério da Saúde, guardando requisito técnico sanitário, não evidenciando restrição à competitividade. Por fim, ficou demonstrado que a exigência de comprovação de sede ou filial na localidade, a teor dos subitens itens 4.2.1. e 4.2.2. do Edital, relativo a circunscrição de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, porque se baseia na necessidade de logística e fiscalização sanitária contínua, pois a estrutura local (sede ou filial) assegura resposta imediata a intercorrências, fiscalização pela Vigilância Sanitária.”

Por todo o exposto, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no edital objeto do Mandado de Segurança, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Por tais razões, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026